Tribunal: TJBA
Processo: 8183448-45.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8183448-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSIMAR SILVA DANIEL e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA MACEDO OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV/ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. TEMA 1.113 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Salvador, no qual os impetrantes insurgem-se contra a exigência de ITIV calculado com base em valor venal atualizado arbitrado unilateralmente pela Administração (R$ 681.628,99), em detrimento do valor da transação imobiliária efetivamente pactuada (R$ 550.000,00), postulando o recolhimento do tributo com base no valor do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município pode fixar, de forma unilateral e prévia, a base de cálculo do ITIV/ITBI com fundamento em valor venal de referência diverso daquele declarado pelo contribuinte na transação imobiliária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.113, estabelece que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel em condições normais de mercado, não se vinculando ao valor utilizado para o IPTU.

O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, refletindo, em regra, o valor de mercado do bem.

A Administração Tributária somente pode afastar essa presunção mediante instauração de processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência fixado unilateralmente.

No caso concreto, a autoridade fiscal desconsidera o valor da transação sem instaurar procedimento administrativo, impondo valor venal superior de forma automática, em afronta ao entendimento do STJ.

A conduta administrativa viola direito líquido e certo dos impetrantes, legitimando a concessão da segurança.

A sentença impugnada alinha-se à jurisprudência consolidada e à legislação aplicável, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n. 183448-45.2025.8.05.0001, em que figuram como Recorrente o JUIZ DE DIREITO DA 13º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA e como Recorridos JOSIMAR SILVA DANIEL, ADRIANA SOUZA DANIEL e SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Reexame Necessário e integrar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça